Tribunal: TJDFT
Processo: 0720968-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO COFUNSÃO. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AGRAVANTES DESEMPREGADAS. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A parte agravada requer o não conhecimento do recurso por falta de demonstração da hipossuficiência, questão que se confunde com o mérito recursal. Preliminar rejeitada.
2. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC).
3. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
4. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos.
5. No caso específico dos autos resta claro que as agravantes estão desempregadas há longa data, razão pela qual há que se concluir pela sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, mesmo considerando-os módicos. Assim, ausente qualquer prova em sentido contrário, a concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.